Tribunal: TJPA
Processo: 0808303-32.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808303-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANGELA MARIA MELO PANTOJA

IMPETRADO: SEDUC - PA

INTERESSADO: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0808303-32.2025.8.14.0000
IMPETRANTE: ÂNGELA MARIA MELO PANTOJA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E PRESIDENTE DO IGEPPS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. AULAS SUPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará e ao Presidente do IGEPPS, visando à conclusão de processo administrativo de aposentadoria por invalidez protocolado em 2012 e ainda pendente de decisão, bem como à recomposição da remuneração mensal diante da supressão de parcela referente a aulas suplementares, ocorrida sem motivação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 13 anos na conclusão do processo administrativo de aposentadoria da servidora configura violação a direito líquido e certo à razoável duração do processo e à eficiência administrativa; e (ii) estabelecer se a supressão da gratificação por aulas suplementares antes da efetiva aposentação viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, assegurando sua recomposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo de aposentadoria por período superior a 13 anos revela manifesta afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 37, caput, e 5º, LXXVIII, da CF/1988.

A inércia administrativa em concluir procedimento iniciado em 2012 caracteriza violação a direito líquido e certo da servidora, sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário por meio do mandado de segurança.

As aulas suplementares, embora possuam natureza transitória e excepcional, integram a remuneração da servidora enquanto em atividade, não podendo ser suprimidas de forma unilateral antes da efetivação da aposentadoria, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

A jurisprudência do STF (Temas 24 e 41) assegura que alterações legislativas não podem implicar redução de remuneração já incorporada sob regime jurídico anterior, garantindo-se a segurança jurídica e a proteção da confiança.

A Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA reconhece efeitos prospectivos à cessação das aulas suplementares, não alcançando situações anteriores à publicação do Acórdão nº 55.856/2016.

A recomposição da gratificação por aulas suplementares é devida apenas a partir da impetração do mandado de segurança, sendo incabível a cobrança de valores pretéritos pela via do mandado de segurança, nos termos da Súmula 269 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na conclusão de processo administrativo de aposentadoria viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, configurando direito líquido e certo à apreciação em prazo razoável.

A supressão da gratificação por aulas suplementares, antes da efetiva aposentadoria e sem respaldo legal, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo devida sua recomposição até a implementação da inativação.

O mandado de segurança não é instrumento hábil para cobrança de valores pretéritos, limitando-se à proteção de efeitos financeiros prospectivos a partir da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e LXXVIII; art. 37, caput e inc. XV; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/86; Lei Estadual nº 8.030/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 24 e Tema 41 da repercussão geral; STF, Súmulas nº 269 e 512; STJ, Súmula 105; TJPA, Apelação Cível nº 0847545-41.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17/02/2025; TJPA, Remessa Necessária nº 0809292-30.2019.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 14/06/2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conceder parcialmente a segurança
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
23 de setembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ângela Maria Melo Pantoja contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará e ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS, pleiteando a conclusão do processo administrativo de aposentadoria por invalidez, protocolado desde o ano de 2012 e até a presente data não decidido pela Administração Pública.

Narra a parte impetrante que é servidora pública estadual, exercendo o cargo de Professora Classe III, admitida em 20 de agosto de 1979. Em 17 de dezembro de 2012, protocolou requerimento de aposentadoria por tempo de serviço, preenchendo os requisitos legais. Contudo, passados mais de 13 (treze) anos, seu pleito permanece sem análise ou decisão. A impetrante encontra-se afastada de suas atividades laborais e alega que, no ano anterior à impetração, o Estado do Pará suprimiu, de forma unilateral e sem motivação legal, a parcela referente às aulas suplementares de sua remuneração, comprometendo significativamente sua subsistência e configurando, segundo sustenta, afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

A petição inicial sustenta a existência de direito líquido e certo à análise do requerimento de aposentadoria em prazo razoável, bem como à manutenção da remuneração integral, até a efetiva concessão do benefício. Requereu, assim, a concessão de medida liminar para determinar a imediata apreciação do pedido administrativo, com a suspensão da retirada das aulas suplementares do contracheque, além da concessão de justiça gratuita e prioridade na tramitação processual, por se tratar de pessoa idosa.

No mérito, requer a conclusão do processo administrativo que analisa o referido pedido, pelo Estado do Pará, nos termos da legislação vigente à época do protocolo, bem como a recomposição do pagamento mensal referente à gratificação denominada “aulas suplementares”, assim como a quitação retroativa das parcelas que foram indevidamente suprimidas do contracheque da requerente.

Em decisão liminar (ID 27183518), reconheci a presença dos requisitos autorizadores da medida e deferi parcialmente a liminar para determinar que o Secretário de Educação do Estado do Pará concluísse os trâmites administrativos necessários à aposentadoria da impetrante no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Ultrapassado esse lapso, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) deveria, no mesmo prazo, implementar os proventos de aposentadoria, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da apuração de responsabilidade funcional dos agentes públicos pela omissão injustificada.

Em suas informações, a autoridade coatora (ID 28078459), por meio do IGEPPS, reconheceu ter tomado ciência da decisão judicial e afirmou ter iniciado as providências internas para a análise e conclusão do Processo Administrativo nº 2012/608143. Informou que somente em 13/06/2025 o referido processo foi encaminhado ao Instituto, sendo então submetido ao setor técnico competente para conferência e emissão de parecer conclusivo. Assegurou que o IGEPPS está comprometido com o cumprimento da decisão liminar e que a conclusão do processo administrativo será realizada dentro do prazo estipulado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves exarou parecer pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra
Direito Constitucional Descomplicado
, 21ª edição, 2022:

“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Narra a parte impetrante que, sendo servidora pública estadual, no cargo de Professora Classe III, ingressa com requerimento de aposentadoria por tempo de serviço em 17 de dezembro de 2012, tendo já preenchido os requisitos legais para sua inativação. Desde então, permanece afastada das atividades laborais, aguardando a conclusão do processo administrativo sem qualquer decisão formal por parte da Administração. Ademais, relata que, em período recente, foi suprimida de sua remuneração, de forma unilateral e sem motivação legal, a parcela relativa às aulas suplementares, a qual integrava sua remuneração habitual, impactando diretamente sua subsistência.

A jurisprudência desta Corte Estadual tem reconhecido de forma reiterada que a demora injustificada na análise de pedido de aposentadoria representa ofensa aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, previstos no art. 37, caput, e art. 5º, inciso LXXVIII, da CF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO . PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DEVENDO A CONTRIBUIÇÃO INCIDIR SOMENTE SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) . RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e por ntity-person">Marina de Sousa Costa e recurso inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença que determinou a conclusão do processo de aposentadoria da servidora no prazo de 45 dias, sob pena de multa, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou à devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora na concessão da aposentadoria da servidora configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo dano moral suportado pela servidora em razão da demora; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da servidora a título de contribuição previdenciária e a suspensão da contribuição que excede o teto ficado para o RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A demora injustificada na análise e conclusão do pedido de aposentadoria por mais de sete anos viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, assegurados pelos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal;

4. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado pela servidora;

5. O dano moral está configurado diante da demora injustificada da Administração na conclusão do requerimentos de aposentadoria da parte autora, que ensejou inclusive descontos previdenciários indevidos, prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da inércia administrativa;

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5 .000,00 é adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e a necessidade de desestimular condutas semelhantes da Administração Pública;

7. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, respeitada a prescrição quinquenal, sendo inaplicável a repetição do indébito em dobro, pois não há comprovação de má-fé por parte da Administração;

8. O desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal;

9. O recurso inominado interposto pelo IGEPREV não pode ser conhecido, pois há erro grosseiro na sua interposição, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso de Marina de Sousa Costa parcialmente provido . Recurso do IGEPREV não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na concessão da aposentadoria de servidor público viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

2 . A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados ao servidor em razão da demora excessiva na análise de seu pedido de aposentadoria.

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano e seu impacto na vida do servidor.

4 . A restituição de valores indevidamente descontados deve respeitar a prescrição quinquenal e incidir apenas sobre valores descontados além do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08475454120208140301 25095319, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de aposentadoria realizado pela autora em 20.11.2008, bem como, o reconhecimento do direito de aposentação.

2. A autora comprovou por meio de provas documentais, que há mais de 10 (dez) anos protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua aposentadoria (20.11.2008), conforme protocolo de nº 0000503080/2008 (Id. 4977514 - Pág. 1), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2019, conforme se verifica pelo Id. 4977637 - Pág. 1.

3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08092923020198140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021)

No caso, a impetrante aguarda há mais de 13 anos pela apreciação do seu pleito, lapso temporal que ultrapassa qualquer parâmetro de razoabilidade, caracterizando manifesta inércia da Administração, a justificar a intervenção jurisdicional.

Supressão das aulas suplementares

Quanto as aulas suplementares, em resumo, sabe-se que no Estado do Pará, foram concebidas como parcelas de natureza excepcional e temporária, com previsão normativa originalmente contida na Lei Estadual nº 5.351/86 – o Estatuto do Magistério –, parcialmente revogada pela posterior Lei Estadual nº 8.030/2014, que atualmente disciplina a regulamentação jurídica das referidas parcelas no âmbito do magistério estadual. Vejamos:

Art. 5º As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino.

(...)

Art. 6º As aulas suplementares poderão ser concedidas, além da jornada semanal do professor, nas seguintes categorias:

I - aula suplementar complementação é concedida aos professores da educação básica da rede pública de ensino, em regência de classe, quando, mesmo cumprida a jornada de trabalho, nos moldes estabelecidos nos incisos do art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010, ainda houver necessidade do docente em sala de aula.

II - aula suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.

§1º - A aula suplementar complementação será deferida desde que haja disponibilidade de carga horária comprovada no sistema acadêmico da Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º - A aula suplementar complementação poderá ser reduzida, nos seguintes casos:

I - desistência do professor, respeitado o prazo mínimo de trinta dias de antecedência, contados da data do protocolo da solicitação;

II - redução do número de horas-aula na escola em que estiver atuando;

III - quando houver a necessidade de integralização da jornada de trabalho para provimento do cargo efetivo de outro professor;

IV - ocorrência de cessão do professor;

V - afastamento do efetivo exercício da atividade docente, salvo nas licenças previstas nos arts. 81, 88 e 98 da Lei Estadual nº 5.810, de 1994
. (grifei)

Diante do exposto, as denominadas aulas suplementares correspondem ao tempo adicional de trabalho desempenhado pelos professores além da jornada ordinária, com o propósito específico de exercer atividades em sala de aula.

Cuida-se, portanto, de parcelas de índole temporária e transitória, destinadas a remunerar a extrapolação da carga horária regular do docente, atribuídas exclusivamente em razão da necessidade do serviço, notadamente para suprir demandas de regência de classe na educação básica. Assim, ainda que o pagamento dessas verbas se prolongue no tempo, tal fato não descaracteriza sua natureza excepcional e provisória.

Nesse cenário, a Resolução nº 19.282, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 30 de junho de 2021, em resposta à Consulta formulada pela própria Secretaria de Estado de Educação, fundamento do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, firmou entendimento no sentido de reconhecer o caráter transitório e excepcional das verbas denominadas “aulas suplementares”, pagas aos profissionais do magistério estadual.

Por sua vez, a Resolução nº 19.282, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, estabeleceu que a supressão do pagamento das aulas suplementares produziria efeitos meramente prospectivos (ex nunc), ou seja, sem aplicação retroativa, sendo válida apenas para afastamentos ocorridos após a publicação do Acórdão nº 55.856, em 6 de julho de 2016.

Qualquer providência que extrapole essa delimitação temporal e imponha efeitos retroativos à supressão das referidas parcelas revela-se frontalmente contrária ao princípio da segurança jurídica e ao entendimento consolidado pelo órgão de controle externo.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o servidor que passou a perceber aulas suplementares sob a égide da legislação anterior faz jus à manutenção do respectivo acréscimo remuneratório, assegurando-se, assim, a irredutibilidade de seus vencimentos, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Para novas concessões dessas parcelas, deve ser observada a disciplina introduzida pela Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, aplicando-se seus critérios e exigências aos casos futuros.

Nesse sentido, cumpre destacar a norma insculpida no inciso XV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Tal entendimento encontra respaldo também na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 24 e 41 de repercussão geral, nos quais restou assentado que inexiste direito adquirido a regime jurídico, entretanto, assegura-se a manutenção das vantagens remuneratórias efetivamente incorporadas sob a égide do regime anterior.

Senão vejamos:

Tema 24 - STF

A Gratificação de Desempenho incorporada pelos servidores públicos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 deve ser preservada nos proventos de aposentadoria, garantindo-se a irredutibilidade dos vencimentos.

Tema 41 - STF

A estabilidade financeira, baseada na incorporação de funções comissionadas ou gratificadas, pode ser extinta por legislação superveniente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ambos os temas reforçam a ideia de que benefícios remuneratórios dos servidores públicos podem ser alterados por leis novas, mas sempre respeitando a irredutibilidade de vencimentos para evitar prejuízos financeiros aos servidores.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de reverter a supressão das aulas suplementares, uma vez que a determinação de cessação desse pagamento
não alcança os servidores que se encontravam afastados de suas funções aguardando aposentadoria antes de 06 de julho de 2016
, como no presente caso.

Assim, configurado o direito líquido e certo à conclusão do processo de aposentadoria em prazo razoável, bem como à manutenção da integralidade da remuneração enquanto não efetivada a inativação, impõe-se a concessão da segurança.

Verbas pretéritas.

Por derradeiro, cumpre esclarecer que os pedidos formulados no presente mandado de segurança consistem, expressamente, nos seguintes pontos:
1)
A conclusão, pelo Estado do Pará, do processo administrativo referente ao pleito da impetrante, nos estritos termos da legislação vigente à época do respectivo protocolo;
2)
A recomposição do pagamento mensal da gratificação denominada Aulas Suplementares, com a devida quitação retroativa das parcelas que foram indevidamente suprimidas dos contracheques da impetrante.

No entanto, destaca-se que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, nos termos do enunciado sumular nº 269 do STJ, logo os valores pretéritos à impetração do writ, como na hipótese, devem ser cobrados administrativamente ou pela via judicial própria, conforme jurisprudência pacífica a respeito do tema.

Assim, conclui-se que o mandado de segurança deve ser parcialmente acolhido, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante à conclusão do processo administrativo de aposentadoria, nos moldes da legislação vigente à época do protocolo, bem como à recomposição do pagamento mensal da gratificação denominada
aulas suplementares
, cuja supressão, sem amparo legal e antes da efetiva inativação, configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Não obstante, quanto ao pleito de quitação retroativa das parcelas anteriormente suprimidas, impõe-se sua rejeição, uma vez que o mandado de segurança não se presta à satisfação de prestações de trato sucessivo em período pretérito, por não se constituir em substitutivo de ação de cobrança, nos termos do enunciado da Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a recomposição deferida limitar-se-á aos efeitos financeiros produzidos a partir da data da impetração, competindo à parte interessada pleitear, por via própria, eventual restituição de valores pretéritos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança, para o fim de determinar: (i) a conclusão, pelo Estado do Pará, do processo administrativo que analisa o pedido de aposentadoria da impetrante, nos exatos termos da legislação vigente à época do protocolo administrativo, e (ii) a recomposição do pagamento mensal da gratificação denominada
aulas suplementares
, assegurando-se sua continuidade enquanto não efetivada a aposentadoria, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A recomposição deferida limitar-se-á ao período compreendido a partir da data da impetração do mandado de segurança, sem efeitos retroativos
.

Confirma-se parcialmente a decisão liminar constante no ID nº 27183518. Com efeito, a medida deferida determinou a implementação dos proventos de aposentadoria da impetrante — providência, todavia, não deduzida na petição inicial, que se restringiu a requerer a conclusão do processo administrativo e a recomposição do pagamento mensal da gratificação denominada “aulas suplementares”.

Dessa forma, afasto a parte da decisão que determinou a implementação dos proventos de aposentadoria, por extrapolar os limites do pedido. Contudo, mantenho a ordem de conclusão do procedimento administrativo em prazo razoável, bem como a recomposição da referida gratificação, assegurando-se sua continuidade até a efetiva concretização do ato de aposentadoria.

Ressalte-se, por oportuno, que o vício ora reconhecido não compromete o exame do mérito do
writ
, que permanece íntegro no tocante às demais pretensões ali formuladas e analisadas.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025